Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701722-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE AGRAVADO: BERNARDO ARAUJO DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos de no 0705356-35.2025.8.07.0018 – produção antecipada de provas, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para autorizar ao DF o fornecimento de imagens de câmeras de monitoramento público, relativas ao local, data e horário em que o requerente se envolveu em acidente automobilístico, no prazo de 30 dias. No presente recurso o DF sustentou que a concessão da medida de urgência põe fim à demanda, posto corresponder ao mérito da ação, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo, a fim de que possa ter oportunidade de defesa. Argumentou que o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, aplicável ao caso em exame por força do art. 1o da Lei no 9.494/97, dispõe que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Aduziu que o caso em tela não se encaixa em nenhuma das hipóteses legais da produção antecipada de provas, prevista no art. 381 do CPC. Defendeu que “As imagens são de monitoramento de via pública, de posse da Administração Pública, cujo fornecimento determinado por decisão judicial, envolve questão de segurança pública, questão de mérito do Poder Público,” sendo “vedada a incursão do Poder Judiciário no controle do mérito de ato administrativo, salvo se constatada ilegalidade, ilegitimidade ou desproporcionalidade, as quais abrangem não só a infringência do texto legal mas, também, o abuso, por excesso ou desvio de poder”. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada até julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugnou pelo provimento do presente agravo para reformar a decisão agravada, de modo que não se esgote o objeto da ação. É o relatório. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No caso dos autos, mormente em razão do caráter satisfativo da medida, deve ser possibilitada a oitiva prévia da parte adversa. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, além da probabilidade do direito vindicado. No caso em apreço, em razão da irreversibilidade da medida caso de fornecimento das imagens das câmeras de segurança, que teria efeito satisfativo e esgotaria a pretensão, cabível a suspensão do feito, enquanto se discute o mérito do agravo. No entanto, considerando a data do acidente e com fito de preservar a efetividade da produção da prova que se pretende, determino que o DF mantenha o arquivo de vídeo respectivo até a deliberação do colegiado. Em face do exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo pleiteado e determino o aguardo do julgamento do recurso. Sem prejuízo, determino ao DF que mantenha o arquivo de mídia objeto dos autos, até julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora